Tribunal: TCU
Processo: 038.709/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3028/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 40 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para reinstrução.: 1. Processo TC- Processo 038.709/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Consolação de Maria Nascimento Freitas (XXX.036.171-XX); Ednair Virginia de Sousa Barros (XXX.240.361-XX); Joana Darc Costa e Silva (XXX.559.241-XX); Maria Celina Coelho Miranda Marguerat (XXX.329.021-XX); Rita de Cassia Teodósio dos Santos (XXX.486.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique a ocorrência do pagamento da vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990, não informada nos formulários que constam destes autos.